Tribunal: TJMT
Processo: 0002913-38.2015.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. RELATO DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo consumado (art. 157, caput, do CP), consistente na subtração de bens da residência da vítima, após esta ter sua capacidade de resistência reduzida por ingestão de substância administrada durante encontro com o acusado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação penal, em especial diante da alegação de ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, colhida de forma firme, coerente e harmônica nas fases inquisitorial e judicial, constitui elemento probatório idôneo, especialmente quando corroborada por reconhecimento fotográfico e circunstâncias colhidas durante a instrução.
4. O réu apresentou versões contraditórias e não trouxe justificativa plausível para a narrativa da vítima, tampouco demonstrou animosidade ou interesse que justificasse imputação falsa.
5. A ausência de exame toxicológico não compromete a validade da prova produzida, nem obsta o juízo condenatório, que se sustenta em elementos válidos e suficientes nos autos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A condenação penal pode ser mantida com base em relato firme e coerente da vítima, quando corroborado por outros elementos de prova constantes dos autos.
2. A ausência de exame técnico não impede a condenação, desde que presentes provas válidas e convergentes.”
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, caput; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002913-38.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[DANIEL MAURICIO DE OLIVEIRA - CPF: 533.633.021-34 (APELANTE), EDER RAUL GOMES DE SOUSA - CPF: 512.629.831-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DJEINE DIAS - CPF: 002.972.211-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO. RELATO DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática de roubo consumado (art. 157, caput, do CP), consistente na subtração de bens da residência da vítima, após esta ter sua capacidade de resistência reduzida por ingestão de substância administrada durante encontro com o acusado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação penal, em especial diante da alegação de ausência de provas seguras quanto à autoria delitiva.

III. Razões de decidir

3. A palavra da vítima, colhida de forma firme, coerente e harmônica nas fases inquisitorial e judicial, constitui elemento probatório idôneo, especialmente quando corroborada por reconhecimento fotográfico e circunstâncias colhidas durante a instrução.

4. O réu apresentou versões contraditórias e não trouxe justificativa plausível para a narrativa da vítima, tampouco demonstrou animosidade ou interesse que justificasse imputação falsa.

5. A ausência de exame toxicológico não compromete a validade da prova produzida, nem obsta o juízo condenatório, que se sustenta em elementos válidos e suficientes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A condenação penal pode ser mantida com base em relato firme e coerente da vítima, quando corroborado por outros elementos de prova constantes dos autos.

2. A ausência de exame técnico não impede a condenação, desde que presentes provas válidas e convergentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Daniel Maurício de Oliveira
, devidamente representado por defensor constituído, contra a
sentença proferida nos autos da ação penal n. 0002913-38.2015.8.11.0004
, oriunda da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou como incurso nas sanções do
artigo 157, caput, do Código Penal
, pela prática de roubo consumado, fato ocorrido em 19 de novembro de 2012, sendo o réu
sentenciado à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e 25 (vinte e cinco) dias-multa
, bem como condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais à vítima no valor de R$ 2.100,00
.

Consta da denúncia que o réu, mediante ardil consistente na administração de substância entorpecente à vítima — conhecida prática popularmente denominada “Boa noite, Cinderela” —,
subtraiu bens móveis da residência da ofendida
Djeine
Dias
,
dentre eles uma bicicleta, um celular, um aparelho de DVD e uma câmera fotográfica, totalizando o valor estimado de R$ 2.100,00. A substância teria sido ministrada por meio de bala oferecida durante o trajeto que o acusado fez com a vítima até sua casa, momento em que a capacidade de resistência da ofendida teria sido completamente anulada.

Em suas razões recursais
de Id.
284513386
, o apelante
o sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para
a
bsolvê-lo
, por ausência de provas quanto à autoria delitiva. Aduz que a
prova oral colhida em juízo não possui lastro probatório mínimo capaz de respaldar a condenação
, especialmente porque se ampara exclusivamente no depoimento da vítima.

Diante disso,
postula a absolvição
s
ob o argumento de insuficiência de provas para a condenação.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual
(Id. 285716385)
, que pugnou pela manutenção integral da sentença, sustentando a suficiência probatória colhida ao longo da instrução, sobretudo o relato firme e coerente da vítima, corroborado por demais indícios colacionados aos autos.

O recurso foi distribuído ao Gabinete 1 da Colenda Quarta Câmara Criminal, por sorteio, conforme certidão de ausência de prevenção (
I
d. 268390294).

O preparo recursal foi dispensado, nos termos da certidão de isenção (
I
d. 268390299), em razão de tratar-se de ação penal pública.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou pelo
desprovimento do recurso
, nos seguintes termos:

SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DA OFENDIDA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
(Id.291444373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o apelante Daniel Maurício de Oliveira foi denunciado, processado e condenado pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
à pena de 05 (cinco) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
25
(
vinte e cinco
) dias-multa, pela prática do c
rime tipificado no artigo 157,
caput,
do Código Penal
,
consistente na subtração de bens da residência da vítima
Djeine
Dias, mediante emprego de ardil — conhecido como “Boa noite, Cinderela” — fato ocorrido em 19 de novembro de 2012.

A sentença condenatória teve por base, essencialmente, o depoimento da vítima e um termo de reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial.

Sustenta a defesa a ausência de provas idôneas para a condenação, especialmente pela fragilidade dos elementos probatórios judicializados, os quais, a seu ver, não corroboram, de modo seguro, a versão apresentada pela vítima.

Todavia,
razão não assiste à tese absolutória.

A prova judicializada, especialmente a palavra firme, coerente e reiterada da vítima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, fornece embasamento seguro à condenação imposta.

Consta do relatório policial que
subsidiou a
denúncia
de Id.267471252 - p.76
:

Consta dos autos que no dia acima referenciado a
vítima
saiu com o suspeito em
um

veículo
Kadett, cor prata, com as iniciais "DA", momento em que o investigado ofereceu uma balinha enquanto estava dentro do carro e neste momento
começou
a ficar meio tonta,
ocasião
em que o investigado conduziu o
veículo
para a
residência
da
vítima
, subtraindo
vários
objetos.

Ouvimos a vítima DJEINE DIAS as fls. 05/06 e ela relatou que na época dos fatos trabalhava na Panificadora São Paulo e no local atendeu o suspeito como qualquer cliente, sendo que logo após ele sair da panificadora, 02 (dois) garotos levaram um bilhete para a vítima, sendo que no papel estava escrito que o investigado era pastor evangélico e se chamava DANIEL, e caso ela fosse solteira era para ligar no telefone dele. A vítima então ligou no telefone e conversou com o suspeito, sendo que no mesmo ato ele a chamou para sair e neste mesmo dia a vítima pegou uma carona com DANIEL em um
veículo
que ele
estava, sendo
que durante o trajeto o mesmo
Ihe

ofereceu uma balinha, sendo que logo
após

coloca-la
na boca
começou
a passar mal, sendo que quando chegou a
residência
da
vítima
, DANIEL
sentou
no
sofá
e pediu que o filho da
vítima
pegasse alguns objetos, tais como uma bicicleta, aparelho DVD, celular e
câmera

fotográfica
, colocando no carro dele e foi embora. A
vítima
estava dopada no
sofá
e apesar de visualizar o que estava
acontecendo
não
tinha nenhum poder de
reação
e
som
ente a noite quando acordou e que foi perceber que tinha sido roubada.

As fls. 08 consta auto de reconhecimento
fotográfico
, onde a
vítima
reconheceu o investigado como
o mesmo

indivíduo
que esteve em sua
residência
e subtraiu seus objetos,
após
ter
Ihe
oferecido uma balinha que provocou
sonolência
.

O Suspeito DANIEL
M
AURICIO DE OLIVEIRA foi interrogado as fls.
20/21, a qual negou a
pratica
do roubo, dizendo que conhece a
vítima
DJEINE DIAS da Panificadora
São
Paulo e diz que em uma oportunidade
ja
esteve na porta da casa dela e ao insistirmos nas perguntas sobre a
possível
“dopagem” para a
subtração
dos objetos,
através
de uma balinha, o suspeito desconversou, dizendo que
não

te
m
nada a esclarecer com
relação
a estes fatos, informando,
contudo,
que faz uso de
rem
é
di
o
s
controlados, dentre eles o RIVOTRIL.

(Id. 267471252 – pp 56/57)

Desta Forma, por entender que a materialidade e autoria delitiva
estão
comprovadas e
não
havendo outras
diligências
no momento para ser realizadas, damos por encerrado os trabalhos da
Polícia
Judiciaria Civil.

Consta do relato da vítima, colhido em sede extrajudicial:

(...) DECLAROU: QUE, no ano de 2012, trabalha na panificadora São Paulo, atendeu o suspeito normalmente como qualquer cliente; QUE, após ele sair da panificadora, dois garotos levaram um bilhete para declarante; QUE, no bilhete estava escrito que o suspeito era pastor e chamava-se DANIEL, que se a declarante fosse solteira era para ligar para ele; QUE, imediatamente a declarante ligou para o Pastor Daniel, o qual atendeu e convidou a declarante para sair; QUE, no mesmo dia a declarante pegou carona com o suspeito DANIEL até em casa, durante o trajeto ele deu uma balinha a declarante, a qual após colocar na boca começou a passar mal; QUE, o filho da declarante estava com eles no carro; QUE, após chegar em casa, o DANIEL entrou e sentou no sofá, que o filho da declarante pegou a câmera fotográfica, uma bicicleta e o DANIEL colocou dentro do carro para pintar a bicicleta; QUE, como o filho da declarante era pequeno entregou também um DVD, um celular; QUE, DANIEL colocou tudo dentro do carro e disse que voltaria, porém não voltou; QUE, a declarante estava sentada no
sofa
vendo tudo, porém não conseguia agir, estava meio zonza; QUE,
som
ente acordou por volta das 20:00hs da noite, quando descobriu que foi roubada; QUE, registrou o BO para as providencias; nada mais disse, nem
Ihe
foi perguntado, encerrado as 17:20
(Id. 267471252, p.17)

Em juízo, quando já ultrapassado mais de dez anos do fato, a vítima narrou com riqueza de detalhes a mesma dinâmica dos fatos, destacando que aceitou carona do réu — a quem já conhecia — e, durante o trajeto, ingeriu uma bala que lhe foi oferecida, passando a se sentir entorpecida e incapaz de reagir. Em seu estado de vulnerabilidade, visualizou o réu subtraindo seus pertences, com a colaboração inconsciente de seu filho menor, à época com 10 anos de idade
(Interrogatório de Id. 267471313)
.

Frisa-se que a versão apresentada pela ofendida não se mostrou isolada ou desamparada.
Foi corroborada pelo termo de reconhecimento fotográfico
(Id. 267471252, p.20)
realizado na fase inquisitorial, bem como por circunstâncias periféricas idôneas, como o relato do réu em sede policial, quando admitiu fazer uso de substâncias controladas
,

c
omo Rivotril, amplamente reconhecidas como capazes de induzir estados sedativos compatíveis com o ardil utilizado.

Além disso, observa-se que
o apelante apresentou versões contraditórias quanto à sua presença na residência da vítima, afirmando, inicialmente, que jamais adentrou o imóvel, para posteriormente declarar que esteve na porta da casa, e, por fim, em juízo, admitir que manteve com a vítima um relacionamento amoroso frustrado
, afirmando que, de fato, esteve na residência da vítima em
conjunto
do filho daquela e de uma outra senhora, que não sab
i
a afirmar se era cuidadora ou parente da vítima (
I
nte
rrogatório de Id. 267471331)
.

Ademais disso
, não logrou apresentar qualquer justificativa minimamente plausível para que a vítima imputasse contra ele, de forma tão detalhada, um crime de tamanha gravidade, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva
e, em que pese tenha afirmado em Juízo que o motivo para a acusação seria somente o fato religioso, porquanto este era evangélico e ela espírita, tal arrazoado não se sustenta
.

V
ejamos
do depoimento extrajudicial
:

QUE questionado se conhece a pessoa de DJEINE DIAS, o interrogando informa que sim, que ela trabalhava na Panificadora São Paulo e foi lá que o interrogando a conheceu; QUE questionado se já esteve na casa de KATIA ou de DJEINE o interrogando informa que já esteve na residência de KATIA duas vezes, e
que na casa de DJEINE
ja
esteve na porta; QUE o interrogando informa que porem nunca esteve dentro da residência de DJEINE, que nunca roubou nada na casa de DJEINE; QUE questionado então sobre o fato das duas
vitimas
terem reconhecido o interrogando, e ainda as mesmas terem afirmado que passaram mal e "apagaram" logo
apos
consumir produtos feitos ou oferecidos pelo interrogando, que ambas tiveram suas residências roubadas, e como mostra exame uma das
vitimas
foi
vitima
de estupro, o interrogando esclarece que nada tem a declarar sobre tais fatos; QUE tais fatos não são verdadeiros
; QUE afirma ter mantido relações sexuais com a pessoa de KATIA VALERIA não se recordando a data de tal fato, que porem afirma que foi consentido, que o interrogando afirma que não se casou com KATIA por causa de sua situação financeira; QUE questionado sobre o fato das duas
vitimas
afirmarem as mesmas historias alegando terem passado mal logo
apos
estarem na presença do interrogando e ainda terem sido vítimas de roubo,
o interrogando informa que não são verdadeiros os fatos, que nada sabe falar sobre os fatos, que nada tem a declarar
; (...) QUE questionado se toma algum medicamento controlado, o interrogando informa que sim, que tem "Síndrome do Pânico",
que

toma Rivotril (2 mg, 2 vezes ao dia),
Inderal
10 mg (para pressão alta)
;

Salutar consignar que a
ausência de exame toxicológico não compromete,
p
er se
, a consistência da narrativa da vítima, sobretudo diante da verossimilhança objetiva do relato, da coerência entre as fases inquisitorial e judicial, da relação de conhecimento prévio entre as partes e da dinâmica dos fatos tal como descrita em juízo.

Nesse sentido, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado o entendimento de que:

“Nos crimes patrimoniais cometidos mediante violência ou grave ameaça, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que coerente e harmônica com o restante do conjunto probatório.”

(
AgRg
no HC n. 883.585/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN 19/3/2025)

Há que se ressaltar que o fato de o filho da vítima não ter sido ouvido não invalida as provas já
constituídas
, sendo estas suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Outrossim, infere-se que o Juízo não se valeu de outros processos para enriquecer sua argumentação para a condenação do apelante, de modo que essa se ateve ao acervo probatório encartado nos autos.

N
ão se verifica qualquer óbice à valoração da prova nos termos do art. 155 do CPP, estando o juízo condenatório alicerçado em elementos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A sentença, ademais, examinou detidamente a prova dos autos, oferecendo fundamentação suficiente e em consonância com a jurisprudência pátria
e, p
or tais razões, afasto a pretensão absolutória e reconheço a correção da decisão de primeiro grau
.

Ante o exposto,
em
consonância com o parecer
ministerial
,

DESPROVEJO

recurso de apelação interposto por Daniel Maurício de Oliveira, mantendo-se
inalterada
a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025